Tribunal: TJMT
Processo: 0031992-11.2016.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031992-11.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PAULINO FAVATO - CPF: 176.490.649-72 (APELANTE), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), KAIO CEZAR LOPES FAVATO - CPF: 061.206.839-09 (APELANTE), CLODOMAR MASSOTTI - CPF: 428.472.810-53 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JOZY ELLEN NOGUEIRA SOUZA - CPF: 015.827.011-80 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA - CPF: 998.851.741-68 (APELANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 010.842.181-35 (ADVOGADO), LUAN CORREIA DA SILVA - CPF: 045.694.761-20 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), PURCINO BARROSO BRAGA NETO - CPF: 424.730.203-53 (APELANTE), ROMUALDO SILVA MARQUINHO - CPF: 007.998.113-51 (ADVOGADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), CLODOMAR MASSOTTI - CPF: 428.472.810-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (APELANTE), MAYRA ISABELA SOUSA SOBRAL - CPF: 607.152.623-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa e extorsão. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria mantida. Perda do cargo público. Restituição de bens. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas por sete réus contra sentença que os condenou por organização criminosa (art. 2º, caput e §3º, da L. n. 12.850/2013) e extorsão (art. 158, §1º, do CP), em razão da atuação coordenada em esquema de empréstimos usurários e cobranças violentas, com prejuízos econômicos e psicológicos às vítimas. Dentre os pedidos, requereram a reversão da perda de cargo público e a restituição de bens apreendidos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou da ação penal por ter se iniciado por denúncia anônima;

(
ii
) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelos crimes imputados;

(
iii
) saber se há fundamento para desclassificação da extorsão para infrações de menor gravidade;

(
iv
) saber se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, com afastamento das agravantes e da continuidade delitiva;

(v) saber se é cabível a reversão da perda do cargo público imposta a servidor condenado e a restituição dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

3. A sentença é válida e suficientemente fundamentada, conforme exigência do art. 381, III, do CPP e art. 93, IX, da CF/1988. A denúncia anônima serviu apenas para deflagrar a investigação, que foi corroborada por outras provas.

4. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por relatórios do GAECO, documentos oficiais, depoimentos das vítimas e testemunhos colhidos em juízo.

5. A atuação violenta dos recorrentes e a hierarquização do grupo evidenciam a prática de crimes dolosos e estruturados, afastando as teses de atipicidade ou desclassificação.

6. A pena-base foi adequadamente fixada com base em critérios objetivos e concretos, conforme art. 59 do CP. Correta também a aplicação da continuidade delitiva, diante da reiteração criminosa e das vítimas distintas.

7. A perda do cargo público de policial penal imposta a Edson Joaquim da Silva observou os critérios legais e constitucionais, considerando a relação entre a função pública e a gravidade da conduta praticada, não havendo desproporcionalidade.

8. A restituição de bens foi corretamente indeferida, pois os autos revelam que os bens foram adquiridos com recursos provenientes das atividades criminosas, sem delimitação lícita que autorize a restituição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

"1. É válida a sentença penal condenatória que se apoia em conjunto probatório robusto, ainda que a investigação tenha sido iniciada por denúncia anônima.

2
. A configuração da organização criminosa exige estrutura ordenada, divisão de tarefas e prática reiterada de crimes graves com finalidade econômica.

3. A utilização de violência e ameaça nas cobranças impede a desclassificação do crime de extorsão para ilícitos de menor gravidade. 4.
É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos, como a extensão do dano causado e a reprovabilidade da conduta.
5.
A perda de cargo público é medida legítima quando o servidor se vale da função para a prática de crime grave, em descompasso com a moralidade administrativa.
6
. A restituição de bens é indevida quando vinculada a atividade criminosa e ausente comprovação de origem lícita dos valores apreendidos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CP,
arts
. 59, 158, §1º, e 71; CPP,
arts
.
381, III, e 563
; L. n. 12.850/2013,
arts
.
2º, caput
e §3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
José Paulino
Favato
,
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
,
Edson Joaquim da Silva
,
Luan Correia da Silva
,
Purcino
Barroso Braga Neto
e
Luis
Lima de Sousa
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os nos seguintes termos:

João Claudinei
Favato
: condenado como incurso nas sanções do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), e duas vezes no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão praticada contra
Hailton
e Viviane; e contra
Adilor
), à pena total de
18 (dezoito) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
197 (cento e noventa e sete) dias multa
;

José Paulino
Favato
: condenado como incurso nas sanções do art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão contra
Hailton
e Viviane), à pena de
10 (dez) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
89 (oitenta e nove) dias multa
;

Kaio
Cezar Lopes
Favato
:
condenado como incurso nas sanções do art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão contra
Hailton
e Viviane), à pena de
10 (dez) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
89 (oitenta e nove) dias multa
;

Edson Joaquim da Silva
: condenado como incurso nas sanções do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), e do art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão contra
Hailton
e Viviane), à pena de
1
0
(
dez
) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
56
(
cinquenta e seis
) dias-multa
;

Luan Correia da Silva
: condenado como incurso nas sanções do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), e do art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão contra
Hailton
e Viviane), à pena de
12 (doze) anos e 20
(vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
153 (cento e cinquenta e três) dias-multa
;

Purcino
Barroso Braga Neto
:
condenado como incurso nas sanções do art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão contra
Hailton
e Viviane), à pena de
10 (dez) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
89 (oitenta e nove) dias multa
;

Luis
Lima de Sousa
: condenado como incurso nas sanções do art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão contra
Hailton
e Viviane), à pena de
10 (dez) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
89 (oitenta e nove) dias multa
.

As razões recursais apresentadas pelos apelantes podem ser sintetizadas nos seguintes tópicos:

1.
Luis
Lima de Sousa

requer
(ID
250000152
)
:

(a)
a
declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
;
(b)
a
absolvição das imputações, com fulcro no art. 386, VII, do CPP
;
(c)
a
desclassificação do crime de extorsão para o delito de exercício arbitrário das próprias razões ou para infração administrativa prevista no
art. 71 do Código de Defesa do Consumidor
;
(d)
a
fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime
;
(e)
o
afastamento do reconhecimento de continuidade delitiva, sob o argumento de que houve lesão a um único patrimônio.

2. Edson Joaquim da Silva

postula
(ID
250605698
)
:

(a)
a
nulidade da sentença, por ausência de fundamentação
;
(b)
a
absolvição das imputações, com base no art. 386, VII, do CPP
;
(c)
a
desclassificação da extorsão para exercício arbitrário das próprias razões ou para infração prevista no art. 71 do CDC
;
(d)
c
aso mantida a condenação, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime
;
(e)
o
afastamento do reconhecimento de continuidade delitiva
;
(f)
a
anulação da decretação de perda do cargo público que exerce junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública, por considerá-la desproporcional
.

3. João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e José Paulino
Favato

r
equerem
(ID
250691785
)
:

(a)
a
declaração de nulidade do inquérito policial por ter sido instaurado exclusivamente com base em denúncia anônima, sem prévias diligências, violando o art. 5º, I, c/c art. 564, IV, ambos do CPP
;
(b)
a
nulidade da sentença, por afronta aos princípios da livre apreciação da prova, da correlação, da individualização da pena, da fundamentação das decisões judiciais e da ampla defesa, com retorno dos autos à origem
;
(c)
o
reconhecimento da atipicidade do crime de organização criminosa, sob o argumento de que não restou caracterizada a prática de múltiplas infrações penais com pena superior a quatro anos
;
(d)
c
aso não acolhida a tese anterior, a absolvição pela ausência de provas suficientes à demonstração do crime-fim de extorsão, com fulcro no art. 386, VII, do CPP
;
(e)
a
bsolvição de João Claudinei
Favato
do crime de constituição de organização criminosa, por ausência de provas
;
(f)
a
bsolvição de
Kaio
Cezar Lopes
Favato
da imputação de organização criminosa, pela insuficiência probatória
;
(g)
a
bsolvição de José Paulino
Favato
e
Kaio
Cezar Lopes
Favato
do crime de extorsão praticado contra
Hailton
e Viviane, em razão da ausência de menção aos seus nomes na sentença
;
(h)
a
bsolvição de João Claudinei
Favato
do mesmo crime, por inexistência de provas da ameaça e de sua participação
;
(i)
a
bsolvição de João Claudinei
Favato
da extorsão contra
Adilor

Sandri
, por ausência de comprovação de grave ameaça
; (j) afastamento da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena pelo crime de organização criminosa, por configurar
bis in idem
; (k) afastamento da causa de aumento prevista
no art. 2º, §3º, da Lei
n.
12.850/2013, pela ausência de comprovação da liderança na organização criminosa
;
(l)
a
fastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime de extorsão, por ausência de laudo comprobatório
;
(m)
a
fastamento da majoração da pena na terceira fase da dosimetria, sob o argumento de inexistência de continuidade delitiva ou pluralidade de bens jurídicos
;
(n)
a
fastamento, especificamente para João Claudinei
Favato
, do aumento de pena na terceira fase da dosimetria da extorsão contra
Adilor

Sandri
, por configurar julgamento
extra petita
;

(o)
a
revogação da decretação da perda de bens, por violação à presunção de inocência e ausência de delimitação dos valores supostamente auferidos com o ilícito.

4.
Purcino
Barroso Braga Neto

p
ostula
(ID
260032697
)
:

(a)
a
nulidade da ação penal,
ab
initio
, pois o inquérito foi instaurado exclusivamente com base em denúncia anônima
;
(b)
s
ubsidiariamente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
;
(c)
a
absolvição da imputação de organização criminosa, por ausência de provas
;
(d)
a
absolvição da imputação de extorsão, pela ausência de comprovação dos elementos típicos e de provas suficientes
;
(e)
c
aso mantida a condenação, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime de extorsão, por ausência de comprovação dos danos
;
(f)
o
afastamento da majoração de pena na terceira fase da dosimetria, por ausência de prova da continuidade delitiva ou da pluralidade de bens jurídicos
;
(g)
a
revogação da perda de bens, por violação à presunção de inocência e ausência de delimitação dos valores.

5. Luan Correia da Silva

r
equer
(ID
263434775
)
:

(a)
a
absolvição do crime de extorsão (art. 158, §1º, do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP
;
(b)
a
absolvição da imputação de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), também com fulcro no art. 386, VII, do CPP
;
(c)
a
desclassificação do crime de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), sob o fundamento de que os fatos se referem à cobrança de dívida
;
(d)
o
afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, por ausência de comprovação
;
(e)
o
afastamento da elevação da pena na terceira fase da dosimetria, pela inexistência de continuidade delitiva e de pluralidade de bens jurídicos atingidos.

Nas contrarrazões
(
ID
s

271575882 e 255179195
)
, o
Ministério Público

requer

o
des
provimento
dos recursos
defensivos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
280061863
,
opina
pela rejeição das preliminares e
pelo
desprovimento dos recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Nesta preliminar,
os
apelante
s
aduz
em
que a sentença condenatória é nula, por ausência de fundamentação, por não individualizar as condutas dos réus e por não apresentar provas concretas que corroborem a narrativa acusatória, violando o princípio do livre convencimento motivado.

No entanto
, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto, o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art.381, III, doCódigo de Processo Penal e art.93,IX, da Constituição Federal), indicando claramente os artigos de lei a que subsumiu a conduta do
s
apelante
s
e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontosque, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o que ora se debate, no
qual oposicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Portanto, a conclusão obtida na sentença condenatória, embora contrária aos interesses do
s
apelante
s
, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade do inquérito policial e da ação penal, por estarem fundamentados exclusivamente em denúncia anônima

A defesa dos recorrentes João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
e José Paulino
Favato
arg
uem
, em sede preliminar, a nulidade do Inquérito Policial e, por consequência, da ação penal, sob a alegação de ausência de justa causa, sustentando que a investigação teria sido desencadeada exclusivamente a partir de denúncia anônima, sem a realização de diligências preliminares aptas a corroborá-la.

Entretanto, tal arguição não encontra respaldo nos autos e deve ser afastada.

Consoante se extrai
do relatório final da autoridade policial,
após receberem comunicação anônima
relatando a existência de uma organização criminosa que atua na região norte do Estado, tendo como atividade principal a “agiotagem”,

o
Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO realizou algumas diligências preliminares, dentre as quais: (i) tentativa de identificação
de todos os citados na denúncia anônima através de fonte aberta; ((
ii
) levantamento de todos os boletins de ocorrência registrados juntos à SESP/MT,
nos quais constavam os nomes das pessoas citadas e que pudessem ter alguma relação com a denúncia; (
iii
) levantamento junto à JUCEMAT
das empresas que possivelmente pertenciam às pessoas citadas; (
iv
) oitiva das vítimas
Hailton
Pedrinho
Zeilinger
e Viviane M
aiza
Rohling
, em virtude da informação na denúncia de que
Hailton
teria sido vítima de uma tentativa de homicídio por não ter conseguido saldar toda
a dívida contraída com João Claudinei
Favato
; (v) solicitação da transcrição do áudio exibido por Viviane Maiza
Rohling
, esposa de
Hailton
, o qual se encontrava gravado no aparelho celular marca Samsung, IMEI 359503060470879 e IMEI 359504060470877, referente ao diálogo entre Viviane, seu
marido

Hailton
e a pessoa de Cássio
Bizzi

Trizzi
sem conhecimento deste, ocorrida na data de 19.10.2016, no escritório da Faculdade UNIFLOR, de propriedade deste último, conversa esta, referente às ações criminosas sofridas por
Hailton
e Cássio por ação da organização criminosa chefiada por João Claudinei
Favato
que resultou no Relatório de Informações n. 024/2016/GTI/GAECO;
(vi) oitiva por carta precatória das pessoas de Cássio
Bizzi

Trizzi
,
Adilor
Sandri, Adriano
Barteli
, Albino
d
e Campos Schimitt, Gilberto Almeida,
Antonio
Pereira Sobrinho
e
José Roberto Dada;
(
vii
) consulta ao sistema ANOREG visando o levantamento de procurações e a transferência de imóveis e/ou direitos entre as pessoas citadas, que resultou no Relatório de Informações n. 062/2018/GA/GAECOMT; (
viii
) solicitação do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- COAF
, o qual
demonstrou
diversas "operações suspeitas" envolvendo os investigados.

Tal conduta encontra amparo legal, na medida em que é dever das autoridades
averiguar
a veracidade das informações recebidas, inclusive quando oriundas de fontes anônimas. No caso em exame, verifica-se que a comunicação inicial
apenas ensejou a atuação investigativa, não servindo, isoladamente, como base da condenação, conforme alegado pelas defesas.

Corroborando esse entendimento, o Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, salientou com propriedade que “(...) a denúncia anônima é apta a deflagrar a investigação criminal, somente não se admitindo que eventual condenação se baseie, exclusivamente, na referida denúncia recebida, o que não é o caso posto, porque as provas resultantes da investigação criminal iniciada por ela, serviram de base à ação penal e, por conseguinte, somadas às provas colhidas em juízo, à sentença condenatória.” (Id. 255179194 – p. 07/08).

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que o simples fato de a investigação ter sido iniciada por denúncia anônima não compromete a validade da persecução penal, desde que posteriormente confirmada por outros elementos de prova — o que se verifica na presente hipótese. A propósito, aplica-se ao caso o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual a nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo, o que não restou evidenciado.

Ressalte-se, ainda, que as provas produzidas na fase inquisitorial se mostram harmônicas com os demais elementos colhidos durante a instrução judicial, especialmente com os depoimentos das vítimas, o que afasta qualquer alegação de vício insanável.

Dessa forma,
esta
preliminar,
igualmente,
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Dos p
edidos de absolvição ou desclassificação das condutas

No que tange ao mérito recursal, pleiteia-se a absolvição dos recorrentes João Claudinei
Favato
, José Paulino
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
, Edson Joaquim da Silva, Luan Correia da Silva,
Purcino
Barroso Braga Neto e
Luis
Lima de Sousa em relação à imputação de participação em organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013) e ao crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal), sob o argumento de fragilidade do acervo probatório.

As defesas sustentam ausência de elementos suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, além de alegarem inexistência de dolo. Todavia, não obstante os esforços argumentativos, as razões recursais não merecem acolhimento.

A materialidade dos delitos restou amplamente evidenciada por meio de diversos elementos informativos e probatórios constantes dos autos, entre os quais se destacam: Relatório do Inquérito Policial n. 005/2016/GAECO/MP/MT (
ID
245915193 – p. 25/36), Boletins de Ocorrência (
ID
245915193 – p. 37/38, p. 185/207), Relatório de Informações n. 12/2019/Coord./GAECO (I
D
245915223 – p. 168/179), Termos de Apreensão (
ID
245915223 – p. 331 e
ID
245915224 – p. 03/06), bem como o Relatório de Informações n. 024/2016/GTI/GAECO (
ID
245915230 – p. 49/67), além da prova oral colhida nas duas etapas da persecução penal.

Da mesma forma, a
autoria atribuída aos
apelantes
encontra respaldo firme nos elementos constantes dos autos.

Conforme os relatórios elaborados pelo GAECO e os demais documentos produzidos, restou evidenciado, de maneira inequívoca, que os recorrentes integravam uma organização criminosa com atuação no Estado de Mato Grosso. A estrutura da organização consistia na concessão de empréstimos de altos valores a terceiros, que, ao inadimplirem as obrigações assumidas, eram submetidos a atos de
intimidação, violência física e ameaças graves, em clara atuação extorsiva. As dívidas, por sua vez, tornavam-se rapidamente impagáveis.

As investigações revelaram que João Claudinei
Favato
figurava como o líder da organização, sendo responsável por autorizar empréstimos com juros exorbitantes (agiotagem) e comandar, direta ou indiretamente, a cobrança dos valores mediante coerção. José Paulino
Favato
, irmão de João Claudinei, exercia papel de intermediário nas transações financeiras e nas cobranças extorsivas, enquanto
Kaio
Cezar Lopes
Favato
, filho de João Claudinei, desempenhava função semelhante na região de Guarantã do Norte/MT.

Edson Joaquim Luiz da Silva, policial penal e considerado o “braço direito” do líder, atuava como cobrador, utilizando-se de violência e ameaças contra os devedores. Luan Correia da Silva também participava ativamente das cobranças, executando ordens dos superiores hierárquicos na organização.
Luis
Lima de Sousa, conhecido como “Paraíba”, liderava uma equipe de cobradores que igualmente empregava intimidação violenta. Por fim,
Purcino
Barroso Braga Neto, responsável pela empresa “Barroso Cobranças”, também estava vinculado à organização e colaborava diretamente nas cobranças coercitivas.

No decurso das investigações, foram identificadas como vítimas dos réus as pessoas de
Hailton

Zeilinger
, Viviane
Rohling
e
Adilor

Sandri
, as quais contrataram empréstimos com João Claudinei
Favato
e, ao não conseguirem cumprir os pagamentos exigidos, foram submetidas a constrangimentos ilegais e reiteradas ameaças. Houve, inclusive, conversas registradas entre vítimas que revelam a atuação de outros membros da organização, com menções expressas a indivíduos identificados como “
guaxebas
” de João Claudinei — entre eles, Edson Joaquim, José Paulino,
Luis
Lima, entre outros.

A autoridade policial, inclusive, registrou formalmente transferências imobiliárias realizadas com o intuito de satisfazer as dívidas contraídas junto ao grupo, o que confirma a gravidade e a extensão da atividade delituosa.

Além das evidências de natureza documental, foram colhidos relatos testemunhais em
juízo
que corroboram de forma inequívoca a existência da
organização
criminosa e a atuação coordenada de seus integrantes.

Com efeito, o
depoimento
judicial
da vítima Viviane
Maisa

Rohling
revela, de forma comovente e detalhada, o agravamento de uma situação de endividamento originada de operações de troca de cheques com agiotas

em Peixoto de Azevedo.

O relato de Viviane, permeado por forte carga emocional, evidencia uma trajetória de exploração financeira, abuso de poder e violência psicológica por parte dos credores.

Segundo Viviane, i
nicialmente tais operações foram motivadas por dificuldades financeiras da empresa do casal, sendo utilizadas como meio de obtenção de recursos imediatos. Contudo, os juros incidentes e a incapacidade de quitar os valores emprestados fizeram com que a dívida se transformasse em um ciclo vicioso, com a necessidade de novos empréstimos para cobrir cheques prestes a vencer. A situação tornou-se insustentável, levando-os inclusive a utilizar cheques de familiares.

Diante da impossibilidade de continuidade, o
marido
da depoente,
Hailton
, convocou uma reunião com os credores –
Favato
e
Massoti
– a fim de tentar um acerto definitivo das dívidas. Nesse encontro, acordou-se a entrega de bens como forma de quitação parcial: um barracão a
Massoti
e um sítio nas proximidades de um cemitério a
Favato
. Mesmo após essas transferências, continuaram trabalhando com dificuldades e firmaram novo acordo de parcelamento com
Favato
.

Tempos depois, relata Viviane, houve uma visita intimidatória à sede da empresa. Três homens – identificados como Neto, Paraíba e Luan (sendo este último irmão adotivo dos dois primeiros) – compareceram armados ao escritório exigindo pagamento. Sob coação, levaram um veículo de trabalho pertencente à depoente, além de realizarem, posteriormente, visitas forçadas ao sítio e à chácara da família, de onde subtraíram animais de valor (um cavalo de raça e gado). As investidas foram
frequentes, sempre acompanhadas de ligações e cobranças ao seu esposo, numa escalada de pressões psicológicas.

A chácara em que o pai da vítima residia não chegou a ser transferida aos credores por não possuir escritura, sendo a única propriedade preservada. Apesar disso, o ambiente tornou-se cada vez mais tenso, permeado pelo medo constante de represálias, intensificado por boatos sobre a periculosidade dos envolvidos. A família, mesmo acuada, esforçava-se para honrar as promissórias pendentes, manter as atividades empresariais e sustentar seus funcionários.

Posteriormente, já instalados em um novo escritório alugado, a vítima relatou outro episódio de intimidação: um homem magro, vestido de forma suspeita (aparentando portar um colete sob a roupa e usando capacete), compareceu ao local, dirigindo-se diretamente ao seu
marido
, o que contribuiu ainda mais para o clima de insegurança e temor vivenciado pela família.

Corroborando os relatos de Viviane, têm-se o depoimento do delegado Carlos Américo Marques Marchi,
ao ser ouvido em juízo, detalhou
as diligências realizadas e a conduta individualizada de cada integrante da organização criminosa
.

Nesse passo,
o
delegado Carlos Américo

relatou o desenvolvimento das investigações conduzidas pelo GAECO, a partir de uma denúncia anônima recebida em 2016, que apontava a existência de uma organização criminosa dedicada à prática de agiotagem com aplicação de juros exorbitantes em diversas cidades do norte do Estado de Mato Grosso, como Matupá e Guarantã do Norte. Entre os nomes mencionados na denúncia constava Dionísio da Cunha Barbosa, irmão do ex-governador
Silval
Barbosa, o que despertou a atenção dos investigadores.

Mesmo sendo uma denúncia anônima, o delegado instaurou procedimento investigativo e, em cooperação com outros membros do GAECO, iniciou diligências com análise de bases de dados e coleta de depoimentos. Uma das vítimas, o empresário Pedrinho
Zeilinger
, e sua esposa compareceram ao órgão e
confirmaram os fatos descritos, apresentando inclusive uma gravação clandestina com o dono de uma faculdade, na qual se narravam práticas típicas da organização. Tal material corroborou de maneira contundente o conteúdo da denúncia e impulsionou o avanço das investigações.

Durante a instrução, foram apreendidos centenas de cheques e contratos, alguns com registros na ANOREG e valores superiores a 20 milhões de reais. Muitas das vítimas perderam o controle sobre o valor de suas dívidas, dada a aplicação de juros compostos (juros sobre juros) e a ausência de qualquer planilha ou registro formal de cálculo dos débitos. A investigação também revelou que vários boletins de ocorrência foram registrados por vítimas por ameaças e pressões psicológicas, embora a maioria não tenha formalizado representação criminal, evidenciando o temor generalizado que impedia denúncias mais contundentes.

De acordo com o delegado, a
organização criminosa estruturava-se em núcleos distintos. O núcleo administrativo era liderado por João Claudinei
Favato
, com participação direta de seu irmão e de seu filho, Kaio, responsáveis pelas decisões e concessão dos empréstimos. O núcleo operacional, por sua vez, formado por indivíduos como
Luis
Lima, Edson Joaquim da Silva, Luan Correia da Silva, Paraíba e
Purcino
Barroso Braga Neto, atuava nas ações de cobrança, frequentemente com o uso de coação, intimidações, ameaças e até violência física. O delegado destacou que Luan e Paraíba, por exemplo, rondavam residências das vítimas e estavam associados ao braço armado da organização.

Em cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram encontrados explosivos, colete da Polícia Civil e outros materiais suspeitos na casa de João Claudinei
Favato
, apontado como suspeito em uma tentativa de homicídio contra
Hailton

Pedrinho

Zeilinger
. Esse fato reforçou a suspeita de que a organização utilizava violência contra devedores inadimplentes como método de cobrança. Além disso, documentos apreendidos indicaram cessões simuladas de bens e direitos (sem a correspondente transcrição de propriedade), prática utilizada para garantir os empréstimos e dificultar a rastreabilidade patrimonial.

Destacou-se ainda a incompatibilidade entre o patrimônio ostentado pelos investigados e seus rendimentos declarados, o que levantou suspeitas de lavagem de dinheiro, com indícios apurados mediante cooperação com o COAF e o CAOF. As investigações continuam em autos complementares, com diligências em andamento, inclusive envolvendo quebras de sigilo bancário e fiscal.

Por fim, o delegado afirmou que não localizou prova documental da participação formal de
Clodomar

Massoti
na organização criminosa, embora este fosse credor de
Hailton

Zeilinger
juntamente com
Favato
e utilizasse o mesmo grupo de cobrança, sendo inclusive mencionado em depoimentos. Também se apurou que a mãe de
Kaio

Favato
teria orientado, por telefone, a esposa dele a ocultar provas, demonstrando tentativa de obstrução das investigações.

Nesse contexto, e
xaminando-se detidamente os autos, verifica-se que os
apelantes

João Claudinei
Favato
,
José Paulino
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
, Edson Joaquim da Silva, Luan Correia da Silva,
Purcino
Barroso Braga Neto e
Luis
Lima de Sousa integravam
organização
criminosa composta por mais de quatro indivíduos (nem todos identificados), com estrutura hierarquizada e divisão informal de tarefas, atuando em nível estadual e federal, com o objetivo de obtenção de lucros ilícitos mediante a prática de crimes punidos com penas superiores a quatro anos de reclusão, como o de extorsão, entre outros.

A robustez do conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à participação dos acusados João Claudinei
Favato
,
José Paulino
Favato
,

Kaio
Cezar Lopes
Favato
, Edson Joaquim da Silva, Luan Correia da Silva,
Purcino
Barroso Braga Neto e
Luis
Lima de Sousa na organização criminosa mencionada, tornando inviável o pleito absolutório fundado no art. 2º, caput, da Lei n
.
12.850/2013.

No tocante ao crime de extorsão, há prova segura de que os réus mencionados praticaram, de forma consciente, atos consistentes em grave ameaça e
violência contra as vítimas
Hailton
, Viviane e
Adilor
, com o intuito de compelir o pagamento de dívidas.

Não bastasse a ameaça verbal reiterada, restaram caracterizadas formas explícitas de coação física e psicológica, o que inviabiliza qualquer tentativa defensiva de descaracterizar a conduta como típica ou de reduzi-la à figura penal do exercício arbitrário das próprias razões ou da infração administrativa prevista no art. 71 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, restando claramente demonstradas tanto a materialidade delitiva quanto a autoria dos crimes em comento, com base nos relatórios investigativos, documentos oficiais e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, não subsiste qualquer margem jurídica para acolher pedido de absolvição ou de desclassificação da
s
conduta
s
.

Do pedido de redimensionamento da pena-base

Os apelantes postulam o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, sob o argumento de que não houve fundamentação
idônea
por parte do juízo de origem para a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo cominado.

Contudo, ao analisar a sentença, observa-se que o magistrado sentenciante apresentou motivação adequada e concreta ao exasperar a
s
pena
s
-base
.

N
o tocante ao vetor da culpabilidade
,
valorada negativamente no crime de organização criminosa apenas para o apelante
João Claudinei
Favato
, o magistrado ressaltou que ele
não apenas integrava a organização criminosa, como também atuava ativamente na sua expansão, recrutando inclusive membros de sua própria família — irmão e filho — para compor a estrutura delitiva, fato que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica, de forma legítima, o agravamento da reprimenda.
Além disso, essa circunstância não se confunde com a
causa de aumento prevista
no art. 2º, §3º, da Lei
n.
12.850/2013
, pois a arregimentação de novos integrantes não é realizada, necessariamente, pelo líder da organização criminosa.

No mesmo sentido, as ci
rcunstâncias e consequências do crime

de
extorsão
revelam elevada gravidade, sendo plenamente justificável sua valoração negativa. Conforme registrado na sentença, em audiência, uma das vítimas demonstrou-se visivelmente abalada, chorando ao relatar os sofrimentos suportados em decorrência dos atos criminosos. Ademais, o magistrado destacou o expressivo montante do prejuízo causado às vítimas, que ultrapassou o valor de um milhão de reais, evidenciando o impacto econômico e psicológico significativo decorrente das condutas dos apelantes.

Tais aspectos, por serem concretos, objetivos e não integrarem o tipo penal, extrapolam os elementos típicos do delito e legitimam o agravamento das penas-base, em estrita observância aos critérios estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena, mostra-se incabível o acolhimento do pleito recursal, tanto para a fixação da pena-base no mínimo legal quanto para eventual redimensionamento.

Do pedido de afastamento da causa de aumento relativa à continuidade delitiva

As defesas dos
apelantes João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
, José Paulino
Favato
e Edson Joaquim da Silva sustentam, em sede recursal, a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, relativamente ao crime de extorsão. Pleiteiam, portanto, o afastamento do reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas a eles imputadas.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento.

Sem necessidade de maiores digressões, cumpre rememorar que o delito de extorsão possui natureza jurídica de crime formal, cuja consumação se verifica
no momento em que
o agente, valendo-se de violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o propósito de obter vantagem econômica indevida — sendo irrelevante,
para tanto, se tal vantagem foi de fato concretizada. A coação constitui o núcleo da ação típica, bastando, portanto, sua efetivação para a configuração da consumação.

No presente caso, os elementos probatórios coligidos evidenciam de forma inequívoca que as vítimas foram submetidas a sucessivos atos de constrangimento, perpetrados por meio de reiteradas ameaças e exigências patrimoniais, em episódios distintos, ainda que direcionados aos mesmos ofendidos. As abordagens intimidatórias ocorreram em múltiplas ocasiões e não se
tratam
de meros desdobramentos ou exaurimentos de uma única empreitada criminosa, mas sim de novas ações dotadas de autonomia e vontade delitiva renovada, caracterizando múltiplas extorsões consumadas ao longo do tempo.

Verifica-se, inclusive, que os agentes mantiveram comportamento coercitivo persistente mesmo após a realização de pagamentos parciais por parte das vítimas, exigindo novas transferências de bens e valores, com o objetivo claro de obtenção de vantagem econômica indevida, inclusive em nome de terceiros. Tal reiterada conduta
evidencia
não apenas a continuidade do vínculo criminoso, mas também a prática sucessiva de infrações penais da mesma espécie, nas condições exigidas pelo art. 71 do Código Penal.

Importa registrar, por fim, que a consumação das extorsões se deu no exato instante em que as ameaças foram comunicadas às vítimas, independentemente de eventual adesão ou resistência aos pedidos criminosos. A intenção coercitiva é suficiente para a tipificação, sendo irrelevante o resultado material.

Diante desse contexto, estando devidamente configurada a prática de múltiplas extorsões em continuidade delitiva, impõe-se a manutenção da causa de aumento reconhecida na sentença, não merecendo acolhida o pedido de sua exclusão.

Do pedido de exclusão da sanção de perda do cargo público

A defesa do apelante Edson Joaquim da Silva requer a exclusão da penalidade consistente na perda do cargo público que exerce junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Alega, em síntese, que tal medida seria desproporcional frente à condenação, pugnando, portanto, pela sua revogação.

Todavia, tal pretensão
, igualmente
, deve ser rejeitada.

No caso em exame, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em razão da prática dos crimes de organização criminosa e extorsão, o que atrai, de forma legítima e necessária, a imposição da perda do cargo público por ele ocupado, medida esta que configura efeito específico da condenação penal, nos moldes do que dispõe o art. 92 do Código Penal.

Nos termos do referido dispositivo legal, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo constitui efeito da condenação nos seguintes casos: (i) quando a pena aplicada for igual ou superior a 1 (um) ano de reclusão, em crimes praticados com abuso de poder ou com violação de dever funcional para com a Administração Pública (inciso I, alínea "a"); e (
ii
) quando a sanção corporal for superior a 4 (quatro) anos, independentemente da natureza do crime (inciso I, alínea "b").

No presente caso, além de a pena aplicada superar em muito o patamar de quatro anos, os delitos praticados estão diretamente relacionados ao exercício do cargo público, demonstrando claro desvio funcional e completa incompatibilidade com a função exercida, o que torna imperiosa a aplicação do efeito extrapenal em questão.

Ressalte-se que, no contexto do ordenamento jurídico pátrio, o servidor público que se vale do cargo para perpetrar infrações penais de tamanha gravidade, comprometendo a moralidade administrativa e atentando contra a confiança da sociedade nas instituições, evidencia, de forma inequívoca, a perda de idoneidade moral e funcional necessária para o desempenho de qualquer função pública.

Importante salientar, ainda, que o efeito extrapenal aqui discutido não possui natureza meramente retributiva, mas sim finalidade preventiva e de proteção institucional, visando preservar a integridade e a credibilidade da Administração Pública, afastando de seus quadros aquele que demonstrou absoluta inaptidão para o exercício da função pública.

Nesse sentido, a própria legislação penal estabelece vedação à reversão desse efeito mediante reabilitação, conforme previsto no parágrafo único do art. 93 do Código Penal:

"Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo."

Dessa forma, restando preenchidos todos os requisitos legais e verificada a manifesta incompatibilidade entre o exercício do cargo e a conduta delituosa perpetrada, é imperiosa a manutenção da penalidade de perda da função pública imposta ao apelante, nos exatos termos da sentença condenatória.

Do pedido de restituição dos bens apreendidos em favor de
Purcino
Barroso Braga Neto

O apelante
Purcino
Barroso Braga Neto requer o levantamento ou a restituição dos bens que se encontram apreendidos e/ou constritos nos autos. Contudo, tal pretensão não encontra amparo legal.

Inicialmente, cumpre destacar que o
apelante
não logrou demonstrar a licitude da origem dos referidos bens, circunstância que, por si só, inviabiliza a liberação dos valores ou objetos sob custódia judicial. Além disso, a condenação pelo
crime de organização criminosa atrai, como efeito jurídico-penal, o perdimento dos bens apreendidos, nos termos expressos do art. 91, II, "b", do Código Penal, cuja redação assim dispõe:

“Art. 91. São efeitos da condenação:

(...)

II -
a
perda, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

(...)

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Aplicando-se tal dispositivo ao caso concreto, verifica-se que a manutenção da constrição patrimonial imposta é medida que se impõe, uma vez que os bens em questão podem configurar produto ou proveito da atividade criminosa reconhecida na sentença condenatória. A ausência de comprovação idônea quanto à origem lícita dos bens reforça a presunção de que foram obtidos em decorrência da prática delitiva, especialmente no contexto de atuação em organização criminosa estruturada para a obtenção de ganhos ilícitos.

Portanto, considerando-se a condenação definitiva do
apelante
pelo delito de organização criminosa e a ausência de comprovação cabal da licitude dos bens apreendidos, é de rigor a manutenção da medida constritiva, sendo incabível o acolhimento do pleito de restituição formulado.

Posto isso
,

nego provimento
aos recursos interpostos
por
José Paulino
Favato
,
João Claudinei
Favato
,
Kaio
Cezar Lopes
Favato
,
Edson Joaquim da Silva
,
Luan Correia da Silva
,
Purcino
Barroso Braga Neto
e
Luis
Lima de Sousa
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025